Tribunal: TJDFT
Processo: 0713207-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há vício no acórdão.